Tribunal: TRF3
Processo: 5002068-92.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
65/1327)

5002068-92.2019.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002068-92.2019.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALESSANDRO PASSARIN

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE ARCHIJA DAS NEVES - SP280770-A

ASSISTENTE: RODRIGO TANZA GOZZO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. MENORES APRENDIZES. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1986 a 01/02/1989 (CBTU – menor aprendiz) e 04/07/1989 a 05/09/2006 (MRS Logística S.A.), determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/06/2017), com pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas conforme INPC e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, observando os Temas 810/STF e 905/STJ, respeitada a prescrição quinquenal, além do pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, incidentes sobre parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) necessidade de reexame necessário diante de sentença ilíquida; (ii) efeito suspensivo da apelação em face de benefício previdenciário; (iii) reconhecimento do tempo especial do período laborado como menor aprendiz, incluindo análise da menoridade, supervisão, habitualidade, permanência e exposição a agentes nocivos; (iv) caracterização do tempo especial do período na MRS Logística S.A., considerando perícia judicial e PPPs; (v) validade dos PPPs e atuação do responsável técnico; (vi) existência de fonte de custeio; (vii) definição do termo inicial do benefício; (viii) incidência da prescrição quinquenal; (ix) revisão de honorários e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de reexame necessário, pois a sentença, embora formalmente ilíquida, possui proveito econômico mensurável, inferior ao limite legal previsto no art. 496, §3o, I, do CPC/2015, harmonizando a Súmula 490/STJ com o regime do CPC/2015.

Não há efeito suspensivo automático da apelação contra sentença que concede benefício previdenciário, nem demonstração de risco grave ou irreparável, considerando-se a natureza alimentar do benefício.

O reconhecimento do período como menor aprendiz não se obstaculiza pela menoridade ou supervisão, pois prevalece a primazia da realidade; a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos está comprovada pelo PPP e em conformidade com legislação aplicável à época.

O período laborado na MRS Logística S.A. caracteriza-se como especial conforme atestado por perícia judicial, a qual observou rigor técnico e metodologia adequada. Restou comprovada a exposição indissociável ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais — fator que, por si só, autoriza o reconhecimento da especialidade. Adicionalmente, a nocividade é corroborada pela exposição a múltiplos agentes químicos (hidrocarbonetos), sendo que a alegação de neutralização por EPI resta afastada, nos termos do Tema 555/STF, dada a natureza do agente ruído e a ineficácia do equipamento para elidir a pressão sonora em sua totalidade

Os PPPs, inclusive no que tange à identificação dos responsáveis técnicos, atendem aos requisitos legais vigentes à época do labor. Verificou-se, inclusive, a aceitação destes no âmbito administrativo quanto à regularidade formal, sendo que eventuais lacunas no PPP do período de 04/07/1989 a 05/09/2006 foram supridas pela perícia judicial.

O reconhecimento do direito previdenciário possui fonte de custeio legal, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 e art. 22, II, da Lei 8.212/91, não exigindo comprovação administrativa pelo empregador para fins de concessão.

O termo inicial do benefício permanece na DER (07/06/2017), nos termos do Tema 1124/STJ, pois a prova já existia na fase administrativa e a perícia apenas corroborou documentos pré-existentes.

Não ocorre prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio a contar da DER.

Honorários advocatícios e custas foram corretamente fixados, não havendo interesse recursal do INSS quanto a esses consectários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS não provida.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo especial independe da menoridade ou supervisão, bastando a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A perícia judicial indireta é válida e suficiente para confirmar a exposição a agentes nocivos quando o ambiente original está desativado.

O termo inicial do benefício previdenciário deve corresponder à DER quando já há elementos suficientes à comprovação do direito.

A inexistência de formalidade nos PPPs não impede o reconhecimento do direito quando suprida pela prova técnica judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXXIII, 195, §5o; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 8.212/91, art. 22, II; Lei 9.494/97, art. 1o-F; CPC/2015, arts. 496, §3o, I e 1.012, §1o, V; Lei 9.289/96, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 555 e 810; STJ, Temas 905 e 1124; Súmulas 111 e 490/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002068-92.2019.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE ARCHIJA DAS NEVES - SP280770-A

APELADO: ALESSANDRO PASSARIN

ASSISTENTE: RODRIGO TANZA GOZZO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1986 a 01/02/1989 (CBTU – menor aprendiz) e de 04/07/1989 a 05/09/2006 (MRS Logística S.A.), determinando a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/06/2017), com o pagamento das parcelas vencidas.

A sentença fixou expressamente que as prestações em atraso deverão ser atualizadas monetariamente pelo INPC, desde cada vencimento, e acrescidas de juros de mora aplicados segundo os índices da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, observando-se o entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, respeitada a prescrição quinquenal.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme orientação da Súmula 111 do STJ, determinando as custas na forma da lei.

Preliminarmente, sustenta a autarquia a necessidade de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fundamento no art. 496 do CPC e na Súmula 490 do STJ.

No mérito, alega, em síntese:

a) impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período laborado como menor aprendiz, diante da vedação constitucional ao trabalho insalubre do menor;

b) caráter meramente formativo e supervisionado das atividades;

c) ausência de habitualidade e permanência;

d) indicação genérica de agentes nocivos;

e) inexistência de metodologia idônea na perícia judicial;

f) neutralização dos agentes por EPI;

g) irregularidade do PPP por ausência de responsável técnico;

h) necessidade de deslocamento do termo inicial para a data da perícia;

i) ausência de fonte de custeio;

j) prescrição quinquenal; e

k) revisão dos honorários e custas.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

I. Da remessa necessária

Não conheço da remessa necessária.

Embora a sentença seja formalmente ilíquida, trata-se de demanda previdenciária cujo proveito econômico é objetivamente mensurável, limitado às parcelas vencidas até a data da sentença e sujeito à prescrição quinquenal.

Nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015, é dispensado o reexame obrigatório quando o valor da condenação ou do proveito econômico não ultrapassar 1.000 salários mínimos, patamar manifestamente incompatível com o montante envolvido na presente demanda.

A iliquidez formal não impõe automaticamente o reexame necessário quando é possível aferir, de plano, que o valor não alcança o limite legal. A interpretação da Súmula 490 do STJ deve ser harmonizada com o regime do CPC/2015, cujo teto foi substancialmente ampliado. Afasta-se, portanto, a preliminar.

II. Do efeito suspensivo

Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra sentença que concede benefício previdenciário não possui efeito suspensivo automático.

Além disso, não houve demonstração concreta de risco de dano grave ou irreparável apto a justificar a concessão excepcional do efeito suspensivo.

Considerando a natureza alimentar do benefício e estando o processo em condições de julgamento definitivo, resta prejudicado o pedido.

III. Do período de 01/02/1986 a 01/02/1989 – CBTU (menor aprendiz)

Da menoridade

A vedação constitucional ao trabalho insalubre do menor possui caráter protetivo, dirigido ao empregador e ao Estado, não podendo ser interpretada como causa de supressão de direito previdenciário.

O Direito Previdenciário orienta-se pela primazia da realidade. Comprovado o efetivo labor sob condições nocivas, o reconhecimento do tempo especial decorre da situação fática vivenciada, independentemente da regularidade da contratação.

Negar o enquadramento implicaria dupla penalização do segurado: pela exposição indevida e pela negativa de proteção previdenciária. A menoridade, portanto, não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição.

Da atividade supervisionada

O PPP descreve atividades práticas de mecânica ferroviária, incluindo montagem, desmontagem, lubrificação, soldagem e reparos, exercidas em jornada integral, sob supervisão técnica. A supervisão não descaracteriza a execução material das tarefas nem afasta a exposição aos agentes inerentes à atividade.

Da habitualidade e permanência

O PPP registra expressamente a exposição habitual e permanente do autor aos agentes nocivos no período (Num. 277405688 – Pág. 5). A habitualidade deve ser aferida conforme a dinâmica funcional, não se exigindo contato ininterrupto durante toda a jornada.

Dos agentes nocivos

a) hidrocarbonetos

Tratando-se de lapso anterior ao Decreto no 2.172/97, aplica-se o regime dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, nos quais o enquadramento por “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono” possui natureza qualitativa.

É suficiente a comprovação de exposição habitual a óleos minerais, graxas e solventes derivados de petróleo, independentemente de mensuração quantitativa.

Não procede, ademais, a alegação de indicação genérica dos agentes. O formulário descreve as substâncias manipuladas, e a legislação previdenciária vigente naquela época não exigia a identificação isolada de benzeno ou fórmula química específica para caracterização da especialidade.

b) eletricidade (3.000 volts)

Para período anterior a 05/03/1997, admite-se o reconhecimento da especialidade por periculosidade decorrente do risco elétrico, sendo suficiente a exposição habitual ao risco, ainda que não contínua durante toda a jornada, desde que não se trate de contato eventual ou fortuito.

O PPP atesta a habitualidade dessa exposição (Num. 277405688 – Pág. 5), registrando o desempenho de atividades em ambiente com tensão de aproximadamente 3.000 volts, circunstância que evidencia risco potencial elevado e inerente às atribuições exercidas pelo segurado.

Tratando-se de agente perigoso, a especialidade decorre da potencialidade lesiva da atividade desenvolvida, bastando a sujeição habitual ao risco de choque elétrico em tensão muito superior ao parâmetro jurisprudencialmente admitido (250 volts), independentemente de contato permanente e ininterrupto.

Desse modo, configurada a exposição habitual a agente perigoso em nível significativamente superior ao limite reconhecido pela jurisprudência, mantém-se o enquadramento especial do período.

Do EPI e da não aplicação do Tema 1090/STJ

O período de 1986 a 1989 é anterior à disciplina administrativa consolidada sobre análise de eficácia de EPI.

À época, o enquadramento por hidrocarbonetos e eletricidade não se condicionava à comprovação de neutralização.

Ademais, o próprio PPP registra a não eficácia dos EPIs e EPCs. Logo, o Tema 1090-STJ não afasta o reconhecimento da especialidade quanto a este período.

IV. Do período de 04/07/1989 a 05/09/2006 – MRS Logística S.A.

Da prova técnica judicial

Foi realizada perícia por engenheiro de segurança do trabalho, sob contraditório, com inspeção técnica, análise documental e reconstrução ambiental, corroborando a documentação técnica da empregadora (Num. 277405804 – Págs. 1/12).

O perito apurou nível de exposição ao ruído de LAVG 91,0 dB(A), superior aos limites de tolerância previstos na legislação aplicável ao longo de todo o período. A metodologia adotada observou os parâmetros da NHO-01 da FUNDACENTRO, com utilização do nível médio ponderado na jornada (LAVG/NEN), demonstrando rigor técnico na avaliação.

A perícia foi indireta em razão da desativação do ambiente original, tendo o expert se valido de documentação contemporânea, ambientes similares e entrevistas técnicas, procedimento admitido pela jurisprudência quando inviável a medição direta.

Nos termos do Tema 555 do STF, a declaração de eficácia de EPI não descaracteriza a especialidade em caso de ruído acima dos limites legais.

Quanto aos agentes químicos no período da MRS Logística (1989 a 2006), embora o PPP tenha se omitido, a perícia judicial — amparada pelo princípio da primazia da realidade — confirmou a manipulação habitual de óleos minerais, graxas, thinner e óleo diesel nas atividades de manutenção ferroviária. Mais do que isso, o expert do juízo constatou a ausência de comprovação de entrega de EPIs eficazes nos autos, o que afasta a tese de neutralização do agente.

De qualquer modo, tratando-se de hidrocarbonetos e solventes, a análise é qualitativa e a exposição restou tecnicamente comprovada sob o crivo do contraditório, reforçando a natureza especial das atividades já caracterizadas pelo ruído excessivo, o qual, por si só, já autorizaria o reconhecimento da especialidade, configurando-se, no caso, hipótese de exposição a múltiplos agentes nocivos.

V. Dos PPPs e do responsável técnico

No que tange à alegada irregularidade do PPP por ausência de indicação de responsável técnico quanto ao período de 1986 a 1989, a insurgência da autarquia não prospera. À época da prestação do serviço, a legislação previdenciária não exigia a confecção de laudo técnico para o enquadramento de agentes químicos e elétricos, sendo o formulário preenchido pela empresa documento suficiente. Portanto, é descabida a exigência retroativa de requisitos formais que não vigiam ao tempo do labor, sob pena de violação ao princípio tempus regit actum.

Com relação ao período de 04/07/1989 a 05/09/2006, verifica-se que, diversamente do alegado, consta expressamente a identificação dos responsáveis técnicos pelo monitoramento ambiental.

Ainda que assim não fosse, ambos os documentos foram aceitos administrativamente sem qualquer ressalva quanto à sua forma, de modo que não pode o INSS, apenas em sede judicial, invocar vício formal que ele próprio ignorou na via administrativa para prejudicar o segurado.

Outrossim, a perícia judicial convalida o PPP do período de 04/07/1989 a 05/09/2006, suprindo eventuais omissões ou vícios formais. Ao submeter o ambiente laboral a uma análise técnica sob o contraditório, o laudo pericial confirmou a nocividade já elencada e apurou agentes nocivos adicionais que não constavam no formulário original.

VI. Da fonte de custeio

Não procede a eventual alegação de ausência de fonte de custeio. A aposentadoria especial e o reconhecimento do tempo especial possuem previsão legal nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 e no art. 22, II, da Lei 8.212/91, que institui contribuição adicional destinada ao financiamento do benefício.

O art. 195, §5o, da Constituição Federal exige fonte de custeio para criação ou majoração de benefício, não para o reconhecimento judicial de direito já previsto em lei.

Eventual inadimplemento da contribuição adicional pelo empregador não pode ser oposto ao segurado.

VII. Do termo inicial (Tema 1124/STJ)

Nos termos do entendimento consolidado no Tema 1124 do STJ, o termo inicial do benefício previdenciário deve corresponder à data do requerimento administrativo (DER), quando já existentes nos autos elementos suficientes à comprovação do direito, ainda que a consolidação probatória tenha ocorrido em juízo.

No caso concreto, os PPPs relativos aos períodos laborados foram apresentados desde a fase administrativa, instruindo o pedido formulado na DER.

A perícia judicial não constituiu fato novo nem inovação fática, mas se limitou a analisar tecnicamente documentos já existentes e a confirmar as condições ambientais descritas.

A prova técnica produzida em juízo teve caráter meramente corroborativo e elucidativo, não modificando a realidade fática já consolidada no momento do requerimento administrativo.

Ademais, não se trata de hipótese de reconhecimento de tempo especial com base em situação superveniente ou em modificação das condições de trabalho, mas de verificação judicial da suficiência de prova anteriormente apresentada.

Nesse passo, deslocar o termo inicial para a data da perícia implicaria transferir ao segurado os ônus da demora inerente à tramitação processual, em afronta aos princípios da proteção e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, mantêm-se os efeitos financeiros desde a DER (07/06/2017).

VIII. Da prescrição

A ação foi ajuizada em 25/04/2019. Não transcorrido quinquênio entre a DER e o ajuizamento, não há parcelas prescritas.

IX. Dos consectários

Determino, de ofício, a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, que já incorpora os critérios definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ e as alterações subsequentes.

X. Dos honorários, custas e autodeclaração

A sentença já fixou honorários nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111/STJ, inexistindo interesse recursal.

A isenção de custas da autarquia deve ser observada nos termos do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, o que não revela qualquer incompatibilidade com o que restou consignado na r. sentença.

Quanto à autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, trata-se de providência administrativa a ser observada na fase de implantação do benefício, não constituindo condição para o reconhecimento judicial do direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo INSS.

De ofício, determino a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação do julgado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. MENORES APRENDIZES. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1986 a 01/02/1989 (CBTU – menor aprendiz) e 04/07/1989 a 05/09/2006 (MRS Logística S.A.), determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/06/2017), com pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas conforme INPC e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, observando os Temas 810/STF e 905/STJ, respeitada a prescrição quinquenal, além do pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, incidentes sobre parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) necessidade de reexame necessário diante de sentença ilíquida; (ii) efeito suspensivo da apelação em face de benefício previdenciário; (iii) reconhecimento do tempo especial do período laborado como menor aprendiz, incluindo análise da menoridade, supervisão, habitualidade, permanência e exposição a agentes nocivos; (iv) caracterização do tempo especial do período na MRS Logística S.A., considerando perícia judicial e PPPs; (v) validade dos PPPs e atuação do responsável técnico; (vi) existência de fonte de custeio; (vii) definição do termo inicial do benefício; (viii) incidência da prescrição quinquenal; (ix) revisão de honorários e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de reexame necessário, pois a sentença, embora formalmente ilíquida, possui proveito econômico mensurável, inferior ao limite legal previsto no art. 496, §3o, I, do CPC/2015, harmonizando a Súmula 490/STJ com o regime do CPC/2015.

Não há efeito suspensivo automático da apelação contra sentença que concede benefício previdenciário, nem demonstração de risco grave ou irreparável, considerando-se a natureza alimentar do benefício.

O reconhecimento do período como menor aprendiz não se obstaculiza pela menoridade ou supervisão, pois prevalece a primazia da realidade; a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos está comprovada pelo PPP e em conformidade com legislação aplicável à época.

O período laborado na MRS Logística S.A. caracteriza-se como especial conforme atestado por perícia judicial, a qual observou rigor técnico e metodologia adequada. Restou comprovada a exposição indissociável ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais — fator que, por si só, autoriza o reconhecimento da especialidade. Adicionalmente, a nocividade é corroborada pela exposição a múltiplos agentes químicos (hidrocarbonetos), sendo que a alegação de neutralização por EPI resta afastada, nos termos do Tema 555/STF, dada a natureza do agente ruído e a ineficácia do equipamento para elidir a pressão sonora em sua totalidade

Os PPPs, inclusive no que tange à identificação dos responsáveis técnicos, atendem aos requisitos legais vigentes à época do labor. Verificou-se, inclusive, a aceitação destes no âmbito administrativo quanto à regularidade formal, sendo que eventuais lacunas no PPP do período de 04/07/1989 a 05/09/2006 foram supridas pela perícia judicial.

O reconhecimento do direito previdenciário possui fonte de custeio legal, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 e art. 22, II, da Lei 8.212/91, não exigindo comprovação administrativa pelo empregador para fins de concessão.

O termo inicial do benefício permanece na DER (07/06/2017), nos termos do Tema 1124/STJ, pois a prova já existia na fase administrativa e a perícia apenas corroborou documentos pré-existentes.

Não ocorre prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio a contar da DER.

Honorários advocatícios e custas foram corretamente fixados, não havendo interesse recursal do INSS quanto a esses consectários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS não provida.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo especial independe da menoridade ou supervisão, bastando a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A perícia judicial indireta é válida e suficiente para confirmar a exposição a agentes nocivos quando o ambiente original está desativado.

O termo inicial do benefício previdenciário deve corresponder à DER quando já há elementos suficientes à comprovação do direito.

A inexistência de formalidade nos PPPs não impede o reconhecimento do direito quando suprida pela prova técnica judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXXIII, 195, §5o; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 8.212/91, art. 22, II; Lei 9.494/97, art. 1o-F; CPC/2015, arts. 496, §3o, I e 1.012, §1o, V; Lei 9.289/96, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 555 e 810; STJ, Temas 905 e 1124; Súmulas 111 e 490/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão